Tribunal: TJDFT
Processo: 0000417-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA. MODALIDADE TENTADA. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, ao argumento de que como o recurso tem efeito devolutivo amplo, a Turma Recursal deveria ter se manifestado acerca da não diminuição da pena aplicada pelo magistrado a quo, apesar do reconhecimento da modalidade tentada. Por fim, requer a complementação da decisão e a consequente diminuição da pena.
3. Decisões anteriores. Em julgamento dos Embargos de Declaração, a Turma entendeu pela inexistência de omissão, rejeitando os embargos opostos pelo réu (ID 66803291). No entanto, em sede de Habeas Corpus, foi deferida liminar "para determinar a apreciação do apontado erro material na dosimetria da pena pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal" (ID 67562129).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste na verificação de omissão na análise da dosimetria da pena que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
6. Ao ingressar com pedido de Habeas Corpus, obteve o réu provimento liminar para determinar a apreciação de suposto erro material na dosimetria da pena (ID 67562129). Assim, tendo em vista o efeito devolutivo amplo da apelação criminal, passa-se à análise da dosimetria da pena fixada pelo magistrado a quo, passível de correção ex officio.
7. A jurisprudência tem entendido que na escolha do quantum de redução, o magistrado deve levar em consideração somente o iter criminis percorrido, ou seja, quanto mais próxima a consumação do delito, menor será a diminuição (AgRg no HC n. 710.920/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/2/2022).
8. Ao reexame da sentença prolatada, verifica-se que a magistrada a quo reconheceu a imposição da redução da pena no percentual legal mínimo de 1/3 (um terço), todavia, deixou de aplicá-la por ter sido a pena fixada no mínimo legal, 30 (trinta) dias de detenção. Assim, constatado erro material na dosimetria da pena, acolho os embargos para aplicar a causa de diminuição de pena na modalidade tentada com a minoração da pena pela tentativa (1/3), ficando a pena final estabelecida em 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração acolhidos. Sentença reformada para fixar a pena final em 20 (vinte) dias de detenção, em regime aberto.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).
_____
Jurisprudência relevante citada: STJ AgRg no HC n. 710.920/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 8/2/2022.